Tribunal: TJMT
Processo: 0001424-81.2011.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001424-81.2011.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVERALDO CEZAR BASQUERA - CPF: 913.650.749-00 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELANTE), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MARTA MARIA DE MATOS - CPF: 567.732.261-04 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO – INCIDÊNCIA DO CDC -

RESPONSABILIDADE AFERIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 187 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGUROS CONTRATADA –

DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE PERCEBIMENTO EM AMBAS AS RUBRICAS AINDA QUE NÃO CONTRATADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS – PENSIONAMENTO VIÁVEL ATÉ QUE COMPLETE A IDADE MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO SEGUNDO O IBGE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEVIDOS (JUROS DE 1%, A PARTIR DO EVENTO DANOSO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC – DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL - LEGITIMIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFERIDA – DANOS MORAIS FIXADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – DANOS MATERIAIS PLEITEADOS (VISANDO RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA, ETC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis que se trata de relação que engloba direito atinente à indenização por acidente de trânsito, no qual o demandado segurado causou o dano – sendo obrigação da seguradora a reparação, sobretudo diante da conclusão de que o segurado deu azo ao acidente, agindo de maneira ilícita. Assim, apesar da seguradora não possuir relação direta com a autora, possui vínculo com o condutor do veículo causador do dano, de modo que deve suportar o ônus de fornecedor de serviços, sendo a Autora a destinatária final de tais serviços prestados.

Não há falar em desrespeito ao contrato firmado, pois especificamente quanto às coberturas revela-se imprescindível mencionar que os danos estéticos fazem parte dos danos corporais, e não se confundem com danos morais, tendo em vista que este se constitui no abalo psicológico e emocional decorrente do próprio sinistro, enquanto aqueles são devidos em razão da transmudação estética decorrente do acidente, tal como ocorrência de feridas e cicatrizes, enfim, lesões que atingem a dignidade da pessoa que sofreu tais transtornos, sendo englobados pelos danos corporais.

Quanto à alegação de que pensão mensal/lucro cessante e as despesas médicas se englobam na cobertura de danos corporais, que se trata de lesão exclusivamente física (morte, invalidez parcial ou total, lesão corporal), causada a terceiro, em consequência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, cujo limite máximo de indenização é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e que, portanto, a condenação desta Seguradora nestes dois pedidos devem ser limitar a este valor, também considero-a descabida, pois a sentença fez menção expressa de observância aos limites da apólice.

No tocante à responsabilidade solidária da seguradora, quando se alega que não foi observada a obrigação de caráter regressivo e limitado da seguradora, respondendo perante o segurado na forma de reembolso pelas coberturas efetivamente contratadas, até o limite máximo estipulado na apólice, considero a alegação insubsistente, tendo em vista que é perfeitamente viável a condenação direta e solidária dela juntamente com o segurado, observando-se os limites da apólice, conforme preceitua a Súula n. 537 do STJ: “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Quanto à alegação de abatimento da indenização de seguro DPVAT, tenho que o recurso não possui interesse, pois o abatimento foi disposto na sentença, eis que o segurado percebeu a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), em atenção à Sumula n. 246 do STJ.

Não há falar também em ausência de responsabilidade pelo ato ilícito civil, mostrando-se patente a obrigação indenizatória, à luz dos artigos 186 e 927, ante a solidariedade existente entre a Seguradora – envolvendo segurado e causador do acidente com o terceiro, não sendo viável a aplicação da Tabela SUSEP, eis que se trata de responsabilização por danos acarretados por acidente – responsabilização civil, segundo entendimento do artigo 950 do Código Civil.

Quanto à
pretensão de reforma quanto à condenação em pensão mensal, tendo em vista que não existe invalidez total; e, subsidiariamente, defende que a pensão mensal deve ser limitada até que a parte autora complete 65 anos – idade média do brasileiro, tenho que não atende à realidade do país, eis que o Magistrado singular fixou a idade, de acordo com a expectativa de vida do brasileiro consoante dados obtidos pelo IBGE.

Mostra-se totalmente insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva do condutor do veículo segurado de propriedade de terceiro e que ocasionou o acidente e, consequentemente, os danos ao condutor do outro veículo.

No tocante à alegação de capacidade laborativa da autora, os autos demonstram a incapacidade parcial permanente, de modo que se mostra viável a complementação de renda.

Também não há falar em redução do valor fixado a título de indenização, eis que arbitrados em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, vedam o enriquecimento indevido de que o recebe.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais (para pagamento de auxílio de serviços de enfermagem, babá, consultas médicas e despesas farmacêuticas, etc), considero pertinente o julgamento de improcedência, tendo em vista a ausência de demonstração dos gastos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, EVERALDO CEZAR BASQUEIRA E MARTA MARIA DE MATOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos
autos nº 0001424-81.2011.811.0011 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos formulados

na

inicial,

condenando

os

requeridos, solidariamente,

sendo que

a

seguradora

se

limitará

ao

valor

estipulado

na

apólice

do

seguro,

ao pagamento

das

seguintes

verbas: a) Indenização

por

danos

estéticos

no valor

de

R$

30.000,00 (trinta

mil

reais); b) Indenização

por

danos

materiais no

valor

de

R$

2.161,33 (dois

mil,

cento

e

sessenta

e

um

reais

e

trinta

e três

centavos),

devendo

ser

abatido

o

valor

já

quitado

na

execução provisório; c) Lucros cessantes no valor de R$ 1.620,00 (hum mil seiscentos

e

vinte

reais),

eis

que

verba

correspondente

que

percebia

à época

anteriormente

ao

acidente,

que

será

paga

em

forma

de pensionamento,

mensalmente,

devidos

a

partir

do

evento

danoso

até

a expectativa de vida mensurada pelo IBGE, qual seja, 79,9 (setenta e nove anos

e

nove

meses),

devendo

ser

abatido

o

valor

já

quitado

na

execução provisória,

quando

do

cumprimento

de

sentença; d) Indenização

por

danos

morais

no

valor

de

R$

20.000,00 (vinte

mil reais). Resolveu o mérito da causa, extinguindo o feito, com

fundamento

no

art.

487, I

do

Código

de Processo

Civil. Fixou os juros de mora quanto aos lucros

cessantes

em

1%

ao

mês, incidindo

a

partir

da

data

do

evento

danoso

(Súmula

n.º

54)

e

a correção

monetária,

pelo

índice

INPC,

da

data da prolatação da

sentença

(danos morais

e

estéticos). Condenou, ainda, os réus ao

pagamento

de

custas

e

despesas processuais,

bem

como

honorários

de

sucumbência,

cuja

verba

fixo

em 20%

sobre

o

valor

da

condenação.

Inconformados com a r. sentença, as apelantes interpuseram recurso de apelação cível com o fito de desconstituir o ato judicioso guerreado.

A parte apelante,
EVERALDO CEZAR BASQUEIRA
, recorre da sentença suscitando, pugnam pela reforma da sentença, argumentando que: 1) Ilegitimidade passiva apelante; 2) Da capacidade laborativa da autora a ser reconhecida; 3) Da necessidade de redução do quantum fixado a título indenizatório.

A parte Recorrente,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, em síntese, argumenta que a sentença deve ser reformada, pois há desrespeito às estipulações contratuais – coberturas contratadas, eis que os danos estéticos não são cobertos pela apólice.

Diz que “(...) pensão mensal/lucro cessante e as despesas médicas se englobam na cobertura de danos corporais, que se trata de lesão exclusivamente física (morte, invalidez parcial ou total, lesão corporal), causada a terceiro, em consequência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, cujo limite máximo de indenização é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo o valor foi devidamente depositado nos autos do cumprimento provisório de sentença, assim, a condenação desta Seguradora nestes dois pedidos devem ser limitar a este valor”; que “(...) Quanto aos danos morais, existe cobertura específica para estes pedidos, cujo limite máximo de indenização é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo essa a responsabilidade desta Seguradora”.

Sustenta, portanto, que a Seguradora não responde pelos danos estéticos; e que “(...) entender pela condenação da parte recorrente é negar vigência aos Arts. 757 e 760 do CC, bem como ao Decreto Lei 73/66, tendo em vista que a obrigação da Seguradora é limitada aos valores contratados e às coberturas descritas na apólice de seguro ora discutida”.

Salienta que “(...) No caso, as coberturas aplicáveis são RCF – Danos Corporais, e RCF – Danos Morais. Assim, importante esclarecer que uma cobertura não complementa a outra, e que a condenação deve estar limitada ao saldo das Garantias Contratadas (as que se aplicam ao caso), abatendo-se eventuais pagamentos realizados pela Seguradora”.

Requer a reforma da sentença para excluir a condenação por danos estéticos, limitando a responsabilidade da seguradora às coberturas de danos corporais e morais.

Aponta que a sentença “(...) entendeu que a responsabilidade da Seguradora e de seu segurado é solidária, bem como não reconhece o caráter de reembolso da indenização pleiteada (...)”, entretanto tal entendimento deve ser revisto, pois não foi observada a obrigação de caráter regressivo e limitado da seguradora, respondendo perante o segurado na forma de reembolso pelas coberturas efetivamente contratadas, até o limite máximo estipulado na apólice.

Sustenta o abatimento da indenização de seguro DPVAT.

No que diz respeito á lide primária, argumenta que estão ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade por ato ilícito civil, não havendo falar em condenação da parte recorrente, ficando descaracterizada a obrigação indenizatória, nos termos dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.

Afirma que a responsabilidade da Seguradora com a parte Autora é extracontratual – não devendo ser aplicado o CDC, pois não existe relação contratual que se enquadre no conceito do artigo 3
º, e muito menos no artigo 14 do referido diploma.

Aduz que a sentença deve ser reformada também quanto à condenação em pensão mensal, tendo em vista que não existe invalidez total; e, subsidiariamente, defende que a pensão mensal deve ser limitada até que a parte autora complete 65 anos – idade média do brasileiro – ao percentual de 56% do salário mínimo, conforme cálculo determinado pela tabela da SUSEP.

Assevera que “(...) o Magistrado de piso foi omisso em (...)relação aos danos materiais observa-se que não houve a fixação dos parâmetros para aplicação de correção monetária e juros de mora (...)”; que “(...)quanto a condenação em lucros cessantes, há contradição/omissão quanto ao parâmetro da correção monetária, haja vista que, no dispositivo constou somente o critério dos danos morais e estéticos”; que “(...) não ficou claro se aos parâmetros fixados da correção monetária e dos juros de mora, da forma como foi determinado, deverá ser aplicado à condenação em danos morais e estéticos. Diante disso, esta parte recorrente requer que seja determinado que a incidência de correção monetária se dê a partir do ajuizamento da ação em relação aos danos materiais e lucros cessantes, e em relação aos danos morais e estéticos devem incidir da prolação da sentença. No que tange aos juros de mora, quando cabíveis, devem incidir apenas a partir da citação (Art. 405 do CC). Mesmo porque, não houve mora no caso em apreço, pois, a responsabilidade é contratual, e não extracontratual”.

Prequestiona “(...) em caso de eventual interposição de Recurso Especial dos Arts. 272 e Art. 276 do CPC, 186, 757, 760, 927 do CC, 3º e 14º do CDC”.

Requer “(...) o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação Cível, por esse Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de 4.1 que seja o presente recurso recebido no efeito devolutivo e suspensivo; 4.2 seja reformada a sentença ante a ausência de cobertura para os danos estéticos, seja afastada a aplicação do CDC, e consequentemente a aplicação do artigo 14 do referido Código, ainda que a pensão mensal seja limitada ao percentual apurado na perícia médica; 4.3 ultrapassado tópico 4.2, seja determinado que a incidência de correção monetária se dê a partir do ajuizamento da ação em relação aos danos materiais e lucros cessantes, e em relação aos danos morais e estéticos devem incidir da prolação da sentença. No que tange aos juros de mora, quando cabíveis, devem incidir apenas a partir da citação (Art. 405 do CC). Mesmo porque, não houve mora no caso em apreço, pois, a responsabilidade é contratual, e não extracontratual”.

MARTA MARIA DE MATOS
interpõe Recurso Adesivo de Apelação, pugnando pela reforma parcial da sentença, com o intuito de que haja a condenação ao pagamento de valores atinentes à contratação de enfermeira, higiene pessoal, serviço de babá para cuidados com filhos e gastos com consulta médica e despesas farmacêuticas, totalizando os danos materiais em R$ 53.915,47.

Contrarrazões apresentadas por MARTA MARIA DE MATOS e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A argui que não há interesse recursal, pois não houve sucumbência da parte recorrente. Em contrapartida, MARTA MARIA DE MATOS pugna pelo não acolhimento do pedido preliminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – ausência de interesse para apresentar recurso adesivo, em razão de ausência de sucumbência do recorrente
.

A tese preliminar exposta não merece prevalecer.

Vê-se, diante da sentença, que houve sucumbência parcia, eis que não foi atendida a totalidade dos pedidos da recorrente.

Assim, simplesmente em razão disso, há interesse recursal, inclusive porque se pode visualizar a formulação de pedido para condenação por danos materiais.

Diante disso,
afasto
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste recurso consiste em analisar se está ou não correta a sentença que, nos
autos nº 0001424-81.2011.811.0011 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, proposta por
MARTA MARIA DE MATOS,
em face dos Requeridos:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
e
EVERALDO CEZAR BASQUEIRA,
julgou parcialmente procedentes

os

pedidos formulados

na

inicial,

condenando

os

requeridos, solidariamente,

sendo que

a

seguradora

se

limitará

ao

valor

estipulado

na

apólice

do

seguro,

ao pagamento

das

seguintes

verbas: a) Indenização

por

danos

estéticos

no valor

de

R$

30.000,00 (trinta

mil

reais); b) Indenização

por

danos

materiais no

valor

de

R$

2.161,33 (dois

mil,

cento

e

sessenta

e

um

reais

e

trinta

e três

centavos),

devendo

ser

abatido

o

valor

já

quitado

na

execução provisório; c) Lucros cessantes no valor de R$ 1.620,00 (hum mil seiscentos

e

vinte

reais),

eis

que

verba

correspondente

que

percebia

à época

anteriormente

ao

acidente,

que

será

paga

em

forma

de pensionamento,

mensalmente,

devidos

a

partir

do

evento

danoso

até

a expectativa de vida mensurada pelo IBGE, qual seja, 79,9 (setenta e nove anos

e

nove

meses),

devendo

ser

abatido

o

valor

já

quitado

na

execução provisória,

quando

do

cumprimento

de

sentença; d) Indenização

por

danos

morais

no

valor

de

R$

20.000,00 (vinte

mil reais). Resolveu o mérito da causa, extinguindo o feito, com

fundamento

no

art.

487, I

do

Código

de Processo

Civil. Fixou os juros de mora quanto aos lucros

cessantes

em

1%

ao

mês, incidindo

a

partir

da

data

do

evento

danoso

(Súmula

n.º

54)

e

a correção

monetária,

pelo

índice

INPC,

da

data da prolatação da

sentença

(danos morais

e

estéticos). Condenou, ainda, os réus ao

pagamento

de

custas

e

despesas processuais,

bem

como

honorários

de

sucumbência,

cuja

verba

fixo

em 20%

sobre

o

valor

da

condenação.

- Recurso interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A:

Os pontos em discussão são os seguintes:

- desrespeito às estipulações do contrato de seguro quanto às coberturas;

- ausência de cobertura de danos estéticos;

- alegação de que pensão mensal/lucro cessante e as despesas médicas se englobam na cobertura de danos corporais, que se trata de lesão exclusivamente física (morte, invalidez parcial ou total, lesão corporal), causada a terceiro, em consequência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, cujo limite máximo de indenização é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), assim, a condenação desta Seguradora nestes dois pedidos devem ser limitar a este valor;

- existência de cobertura por danos morais, cujo limite máximo de indenização é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo essa a responsabilidade desta Seguradora;

- ausência de responsabilidade da seguradora pelos danos estéticos, à luz dos artigos 757 e 760 do CC, bem como ao Decreto Lei 73/66, tendo em vista que a obrigação da Seguradora é limitada aos valores contratados e às coberturas descritas na apólice de seguro ora discutida.

- ausência de responsabilidade solidária da seguradora, pois não foi observada a obrigação de caráter regressivo e limitado da seguradora, respondendo perante o segurado na forma de reembolso pelas coberturas efetivamente contratadas, até o limite máximo estipulado na apólice.

- abatimento da indenização de seguro DPVAT.

- ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade por ato ilícito civil, não havendo falar em condenação da parte recorrente, ficando descaracterizada a obrigação indenizatória, nos termos dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.

- ausência de aplicação do CDC, pois a responsabilidade da Seguradora com a parte Autora é extracontratual.

- pretensão de reforma quanto à condenação em pensão mensal, tendo em vista que não existe invalidez total; e, subsidiariamente, defende que a pensão mensal deve ser limitada até que a parte autora complete 65 anos – idade média do brasileiro – ao percentual de 56% do salário mínimo, conforme cálculo determinado pela tabela da SUSEP.

- omissão da sentença em “(...) relação aos danos materiais observa-se que não houve a fixação dos parâmetros para aplicação de correção monetária e juros de mora (...)”; que “(...)quanto a condenação em lucros cessantes, há contradição/omissão quanto ao parâmetro da correção monetária, haja vista que, no dispositivo constou somente o critério dos danos morais e estéticos”; que “(...) não ficou claro se aos parâmetros fixados da correção monetária e dos juros de mora, da forma como foi determinado, deverá ser aplicado à condenação em danos morais e estéticos. Diante disso, esta parte recorrente requer que seja determinado que a incidência de correção monetária se dê a partir do ajuizamento da ação em relação aos danos materiais e lucros cessantes, e em relação aos danos morais e estéticos devem incidir da prolação da sentença. No que tange aos juros de mora, quando cabíveis, devem incidir apenas a partir da citação (Art. 405 do CC). Mesmo porque, não houve mora no caso em apreço, pois, a responsabilidade é contratual, e não extracontratual”.

Primeiramente impõe-se considerar aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis que se trata de relação que engloba direito atinente à indenização por acidente de trânsito, no qual o demandado segurado causou o dano – sendo obrigação da seguradora a reparação, sobretudo diante da conclusão de que o segurado deu azo ao acidente, agindo de maneira ilícita. Assim, apesar da seguradora não possuir relação direta com a autora, possui vínculo com o condutor do veículo causador do dano, de modo que deve suportar o ônus de fornecedor de serviços, sendo a Autora a destinatária final de tais serviços prestados.

Dentro dessa ótica, passo a abordar cada ponto de insurgência.

- desrespeito às estipulações do contrato de seguro quanto às coberturas e ausência de cobertura de danos estéticos.

aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis que se trata de relação que engloba direito atinente à indenização por acidente de trânsito, no qual o demandado segurado causou o dano – sendo obrigação da seguradora a reparação, sobretudo diante da conclusão de que o segurado deu azo ao acidente, agindo de maneira ilícita. Assim, apesar da seguradora não possuir relação direta com a autora, possui vínculo com o condutor do veículo causador do dano, de modo que deve suportar o ônus de fornecedor de serviços, sendo a Autora a destinatária final de tais serviços prestados.

Sucintamente, convém salientar que não há falar em desrespeito ao contrato firmado, pois especificamente quanto às coberturas revela-se imprescindível mencionar que os danos estéticos fazem parte dos danos corporais, e não se confundem com danos morais, tendo em vista que este se constitui no abalo psicológico e emocional decorrente do próprio sinistro, enquanto aqueles são devidos em razão da transmudação estética decorrente do acidente, tal como ocorrência de feridas e cicatrizes, enfim, lesões que atingem a dignidade da pessoa que sofreu tais transtornos, sendo englobados pelos danos corporais.

Quanto à alegação de que pensão mensal/lucro cessante e as despesas médicas se englobam na cobertura de danos corporais, que se trata de lesão exclusivamente física (morte, invalidez parcial ou total, lesão corporal), causada a terceiro, em consequência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, cujo limite máximo de indenização é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e que, portanto, a condenação desta Seguradora nestes dois pedidos devem ser limitar a este valor, também considero-a descabida, pois a sentença fez menção expressa de observância aos limites da apólice. Todavia, repiso o entendimento de que mesmo não havendo que previsão acerca dos danos estéticos, eles estão englobados pelos danos corporais.

Reforço o entendimento de que o dano moral em relação à SEGURADORA deve observar o limite máximo coberto – no caso – R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que os valores acrescidos desse valor não devem ser suportados por ela.

No tocante à responsabilidade solidária da seguradora, quando se alega que não foi observada a obrigação de caráter regressivo e limitado da seguradora, respondendo perante o segurado na forma de reembolso pelas coberturas efetivamente contratadas, até o limite máximo estipulado na apólice, considero a alegação insubsistente, tendo em vista que é perfeitamente viável a condenação direta e solidária dela juntamente com o segurado, observando-se os limites da apólice, conforme preceitua a Súula n. 537 do STJ: “
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Quanto à alegação de abatimento da indenização de seguro DPVAT, tenho que o recurso não possui interesse, pois o abatimento foi disposto na sentença, eis que o segurado percebeu a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), em atenção à Sumula n. 246 do STJ.

Por fim, não há falara em ausência de responsabilidade pelo ato ilícito civil, mostrando-se patente a obrigação indenizatória, à luz dos artigos 186 e 927, ante a solidariedade existente entre a Seguradora – envolvendo segurado e causador do acidente com o terceiro, não havendo falar em aplicação da Tabela SUSEP, eis que se trata de responsabilização por danos acarretados por acidente – responsabilização civil, segundo entendimento do artigo 950 do Código Civil:

“
Art. 950 – Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

Quanto à
pretensão de reforma quanto à condenação em pensão mensal, tendo em vista que não existe invalidez total; e, subsidiariamente, defende que a pensão mensal deve ser limitada até que a parte autora complete 65 anos – idade média do brasileiro, tenho que não atende à realidade do país, eis que o Magistrado singular fixou a idade, de acordo com a expectativa de vida do brasileiro consoante dados obtidos pelo IBGE.

E por fim, no que concerne à alegação de omissão da sentença em “(...) relação aos danos materiais observa-se que não houve a fixação dos parâmetros para aplicação de correção monetária e juros de mora (...)”; que “(...) quanto a condenação em lucros cessantes, há contradição/omissão quanto ao parâmetro da correção monetária, haja vista que, no dispositivo constou somente o critério dos danos morais e estéticos”; que “(...) não ficou claro se aos parâmetros fixados da correção monetária e dos juros de mora, da forma como foi determinado, deverá ser aplicado à condenação em danos morais e estéticos. Diante disso, esta parte recorrente requer que seja determinado que a incidência de correção monetária se dê a partir do ajuizamento da ação em relação aos danos materiais e lucros cessantes, e em relação aos danos morais e estéticos devem incidir da prolação da sentença. No que tange aos juros de mora, quando cabíveis, devem incidir apenas a partir da citação (Art. 405 do CC). Mesmo porque, não houve mora no caso em apreço, pois, a responsabilidade é contratual, e não extracontratual”, posiciono-me pela manutenção da sentença que adequou os índices de atualização, observando-se o que dispõe a Súmula n. 54 do STJ (juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
a esse apelo.

- Recurso interposto por
EVERALDO CEZAR BASQUEIRA

Sem delongas, mostra-se totalmente insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva – eis que o Sr. Everaldo Cezar Basqueira dirigia o veículo que ocasionou o acidente e, consequentemente, os danos.

No tocante à alegação de capacidade laborativa da autora, os autos demonstram a incapacidade parcial permanente, de modo que mostra-se viável a complementação de renda.

E, por fim, não há falar em redução do valor fixado a título de indenização, eis que arbitrados em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, vedam o enriquecimento indevido de que o recebe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

- Recurso interposto por MARTA MARIA DE MATOS

Melhor sorte não socorre à apelante.

O recurso adesivo pugna pela
reforma parcial da sentença, com o intuito de que haja a condenação ao pagamento de valores atinentes à contratação de enfermeira, higiene pessoal, serviço de babá para cuidados com filhos e gastos com consulta médica e despesas farmacêuticas, totalizando os danos materiais em R$ 53.915,47.

Todavia, comungo com os termos da sentença, pois não houve comprovação de tais gastos. Assim, considero plausíveis as ponderações da sentença:

“(...)
Já no que tange ao valor de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais) concedidos para fins de contratação de enfermeira para a realização dos curativos, higiene pessoal e uma babá para o cuidado de seus dois filhos menores, bem como os gastos com consultas médicas, despesas farmacêuticas e demais procedimentos que necessite em decorrência das lesões sofridas, tais necessidades não foram comprovadas nos autos. Explico. A despeito da invalidez permanente da autora consignada na perícia médica inserida às fls. 481/487, também fora apontado que a autora consegue realizar atividades domésticas, ficando assim visualizada a desnecessidade do auxílio de terceiros. Ademais, os filhos da requerente já se encontram com aproximadamente com 17 (dezessete) e 14 (quatorze) anos, de modo que prescindível a contratação de babá. Por fim, também não foram mais aportados eventuais tratamentos contínuos que a autora necessite realizar em razão do acidente e das sequelas deixadas. Assim, considerando que não mais subsistem os motivos ensejadores da concessão da tutela, REVOGO a tutela no que que se refere ao valor de R$ 1.090,00 (um mil e noventa reais), com efeitos a partir da presente sentença”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a todos os recursos.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia, eis que já fixada no patamar máximo, nos termos do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023